Tribunal: TJPA
Processo: 0803043-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803043-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUAN CHARLES DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

2. No caso ora em análise, o magistrado primevo ao decretar a prisão preventiva do paciente, levou em conta as ameaças de morte contra a vítima, bem como pelo fato do paciente possuir comportamento segregador e autoritário, violentando-a psicologicamente de forma constante.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 18 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Larissa de Almeida
Beltrão Rosas
, em favor de
RUAN CHARLES DA SILVA ARAÚJO
, denunciado no âmbito do Juízo impetrado pelas práticas delitivas tipificadas nos artigos 147 e 148, §1º, ambos do Código Penal.

A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/03/2020, acusado de ameaçar e manter em cárcere privado sua companheira, e, em decisão datada de 1º/04/2020, o juízo impetrado homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente.

A defesa alega, em suma, que é a primeira vez que o paciente é acusado de delitos dessa natureza, não havendo fundamentos para lhe ser negada a aplicação de medidas alternativas ao cárcere, as quais se mostram suficientes.

Acrescenta que, dado o cenário de pandemia e, ainda, firme nas recentes orientações dos Tribunais Superiores, o coacto faz jus às medidas menos extremas.

Pede a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, e sua posterior confirmação.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que no dia 06 de abril do corrente ano deneguei a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Em resposta, o magistrado informou que:

Em atenção à solicitação via e-mail, recebida em meu gabinete no dia 6/04/2020, acerca do pedido de Habeas Corpus Liberatório c/ Pedido de Liminar (Proc.nº 0803043- 47.2020.8.14.0000), em favor do paciente RUAN CHARLES DA SILVA ARAUJO, temos a informar o seguinte:

1 – No dia 31 de março de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter ameaçado, bem como mantido em cárcere privado a sua companheira Ana Carla Castro Pereira, proibindo-a de sair de casa e dizendo: EU VOU TE DAR UM TIRO NA CARA SE TU ME DENUNCIAR.

2 – O feito foi distribuído a este juízo em 01/04/2020, ocasião em que a prisão foi homologado e convertida em prisão preventiva, uma vez que entendi restar evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, pois é contumaz na prática de delitos, respondendo por dois processos referentes ao delito do art. 155 do CP (Proc. n° 0003045-70.2018.8.14.0501 e 0003401-39.2011.8.14.0201), além disso, pelo relato da vítima, o mesmo possui um comportamento autoritário e segregador, constantemente violentando-a.

3 – Informo ainda que deixei de realizar a audiência de custódia, considerando os esforços no sentido de redução de riscos epidemiológicos de contágio do COVID-19, bem como por não ter sido disponibilizado pela SEAP a realização da audiência por meio de videoconferência.

4 – Os autos encontram-se em secretaria aguardando a conclusão do Inquérito Policial.

5 – No que se refere aos antecedentes criminais, informa-se a existência do processo de Medidas Protetivas n° 0002207-80.2020.8.14.5150, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher; do Auto de Prisão em Flagrante n° 0006724-19.2020.8.14.0401, em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; das Ações Penais n° 0003045-70.2018.8.14.0501 (Vara Penal Distrito de Mosqueiro) e 0003401-39.2011.8.14.0201 (2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci)

Era o que se tinha no momento para informar, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. (...).

Em parecer, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se à ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, haja vista que esta não considerou motivadamente fatos novos expostos na inicial, como a existência de uma pandemia mundial.

Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade.

A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18 de março de 2020, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias.

Por outro lado, não prova a impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19.

Ressalto, que a custódia do paciente deve ser mantida não apenas em razão das ameaças feitas contra sua ex-companheira, mas, sobretudo, como forma de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, seguindo recomendações do governo estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias do Estado do Pará, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Excesso de prazo.

1 - Nos crimes de violência doméstica justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).

2 - As circunstâncias do crime - descumprimento das medidas protetivas impostas, com destruição do equipamento de monitoração eletrônica, e ameaças feitas à vítima - e a reincidência do paciente, que registra condenação definitiva por crime de roubo circunstanciado, justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

(...)

4 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

5 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 - estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4º da Recomendação 62/2020 do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

6 - Ordem denegada”.

(Acórdão n. 1246011, 0709501-67.2020.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/04/2020, Publicado no DJE: 09/05/2020).

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.

A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal, atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

Por outro lado, não vislumbro constrangimento ilegal, porque, de um lado, presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, que revelam a periculosidade do paciente, ameaçando de morte sua companheira, bem como a manteve em cárcere privado, não se mostrando adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a prisão domiciliar.

Assim, inviável em se falar em ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva em face do paciente.

Por todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18 de junho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/06/2020